Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703688-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 32998830,pág. 1, in verbis: “Por meio do presente recurso, Gean Carlos Almeida de Macedo pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de Ação Civil Pública, concedeu a liminar, ‘para cominar ao réu particular a proibição de prosseguir na obra embargada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, desde a data da devida citação, a qual deve ocorrer com urgência’. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a obra está sendo legalmente executada, conforme Decisão Administrativa da Unidade de Instrução e Recurso do DFLEGAL, de 02/12/2021, que revogou o Embargo no D081452-OEU e autorizou o desembargo da obra, bem como pela existência dos Alvarás de Construção no 1876/21 e 15/22, expedidos após o devido processo administrativo, pelo órgão competente. Alega, para tanto, que a ‘agravada distribuiu a presente ação analisando de maneira perfunctória a realidade dos fatos. Destaca-se que a revogação, pelo DF-LEGAL, do Embargo no D081452-OEU, datado de 14/9/2021, que ampara os pedidos da Agravada, ocorreu em 2/12/2021, bem antes do ajuizamento da inicial’. Narra, ainda, que a continuidade da obra foi autorizada, pelo órgão administrativo competente vinte e sente dias (27) dias antes do ajuizamento da inicial. Defende que o Estado é quem possui competência técnica para dizer se um projeto está seguindo as normas urbanísticas ou não. Afirma que os requisitos para a antecipação de tutela estão presentes uma vez que as chuvas recorrentes estão danificando a estrutura da obra, que não se encontra protegida por estar inacabada, além de ter gastado todas as suas economias para a realização da obra. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal’. Por meio da decisão acima referida a liminar restou indeferida. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, alegando, em apertada síntese, que “em 15/2/2022, o próprio DF-Legal, órgão incumbido de verificar a regularidade da destinação que se está dando ao imóvel (comercial ou residencial), demonstrou conformidade dos parâmetros urbanísticos com o projeto depositado para habitação unifamiliar. Outrossim, não visualizou nenhuma desconformidade grave na construção, apresentando apenas inconsistências nas metragens no subsolo, as quais já estão sendo plenamente sanadas (Relatório de Ação Fiscal no Z 888642REL, anexo)”. Pede, ao final, que seja exercido o juízo de retratação, ou, o julgamento colegiado do recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 33830847) e pelo não provimento do agravo interno (ID no 3451568). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 134037206 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Confira-se: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o réu a promover a demolição da edificação ilícita mencionada na inicial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitado ao valor global de R$ 30.000.000,00, que deverão ser revertidos na execução da obrigação eventualmente inadimplida. Condeno o réu também à obrigação de recompor os espaços públicos no entorno da obra, que tenham sido por ela impactados, conforme diretrizes a serem indicadas pelo Distrito Federal. Para tanto, terá também o prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, limitado ao valor global de R$ 100.000,00. Considerando-se a sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da causa, ficando a autora isenta do mesmo valor, pela gratuidade inerente à espécie procedimental (Lei n. 7.347/85, art. 18)” Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator